Tribunal: TJBA
Processo: 8141191-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141191-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO E DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARILENE DA NOVA CARVALHO

APELADO: ATOS FREITAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO HUMBERTO DE SIQUEIRA TRINDADE FILHO, MARIANA DOS SANTOS RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E ASSOCIATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. BENEFÍCIO ESTATUTÁRIO DENOMINADO PECÚLIO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO A SEGURO DE VIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando associação civil ao pagamento de R$ 2.074,70 a título de suposta indenização securitária.

II. Questão em discussã
o

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o benefício denominado "pecúlio", previsto no estatuto de associação civil, possui natureza de seguro de vida, atraindo a incidência do art. 792 do Código Civil; e (ii) se a limitação etária prevista no art. 43 do Estatuto da associação é válida.

III. Razões de decidir

3. O seguro de vida é contrato cuja exploração é reservada a pessoas jurídicas autorizadas a funcionar como seguradoras, nos termos do Decreto-Lei nº 73/1966. A prova de sua existência é feita mediante apólice ou bilhete, conforme o art. 758 do Código Civil.

4. A ré é associação civil, não seguradora. Não há nos autos apólice, bilhete ou qualquer documento que comprove a existência de contrato de seguro. O benefício perseguido denomina-se "pecúlio" e está previsto no art. 43 do Estatuto Social, não se confundindo com seguro de vida.

5. O art. 792 do Código Civil regula a destinação do capital segurado em contrato de seguro. Sua incidência pressupõe a existência de tal contrato, o que não se verifica na espécie.

6. A definição dos dependentes elegíveis ao pecúlio é regulada pelo Estatuto da associação, que restringe o benefício ao cônjuge, companheiro(a) e filhos menores de 18 anos do associado falecido. Tal limitação decorre da autonomia privada e está alinhada ao propósito declarado da associação, inexistindo qualquer razão para ser reputada com ilícita.

7. O autor era maior de idade (mais de trinta anos) ao tempo do falecimento de seu genitor, não se enquadrando na definição de dependente elegível ao benefício, o que inviabiliza a pretensão.

IV. Dispositivo

8.
Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, com inversão dos ônus sucumbenciais e condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida e a consequente suspensão da exigibilidade.